Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ART. 1.694, §1o, DO CC. CRIANÇA. MELHOR PROTEÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. CONSULTA RENAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os alimentos devem ser arbitrados de acordo com as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.

2. Não se pode perder de vista que a pedra angular para solução da lide envolve a situação de criança em tenra idade (2 anos) e os princípios de direito material de sua melhor proteção.

3. Logo, a relevância dos valores tutelados justificaria a produção das provas requeridas, como consultas a sistemas informatizados e expedições de ofícios.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.